Tribunal: TJDFT
Processo: 0007269-90.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007269-90.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE FERNANDES, SONIA MARIA SABINO DA SILVA, TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE, WALBER ALVES DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em razão do pagamento, promova-se a baixa dos credores JOSE FERNANDES e TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE no sistema PJe. 2. Oportunamente, junte-se o alvará cumprido da credora SONIA MARIA SABINO DA SILVA e, em seguida, promova-se a baixa do seu nome no sistema PJe. 3. Após, constatada a não comunicação da sucessão processual do credor WALBER ALVES DOS SANTOS pelo juízo da execução, ARQUIVE-SE, sem prejuízo de ulterior desarquivamento para pagamento dos sucessores do citado credor. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios